Tribunal: TJES
Processo: 5006465-38.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsidade ideológica; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006465-38.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: REINALDO DOS REIS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
P
REVENTIVO. PERIGO IMINENTE DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE IR E VIR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. NECESSÁRIA A EXPEDIÇÃO DE SALVO CONDUTO. ORDEM CONCEDIDA.

1. Estando o paciente correndo risco de ser preso ilegalmente, necessária é a expedição de salvo-conduto em favor dele.

2.
Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5006465-38.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: REINALDO DOS REIS
IMPETRANTE: VALERIA MARIA FERREIRA GONCALVES SASATANI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: VALERIA MARIA FERREIRA GONCALVES SASATANI - MG91830
Advogado do(a) IMPETRANTE: VALERIA MARIA FERREIRA GONCALVES SASATANI - MG91830

VOTO

Trata-se
de
habeas corpus

preventivo
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
REINALDO DOS REIS
, indicando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, sob o fundamento de que o paciente pode vir a ser submetido a constrangimento ilegal, em razão de possível ordem de restrição a ser proferida nos autos da Ação Penal nº 0004338-44.2022.8.08.0035.

Alega a impetrante
, em apertada síntese que, o paciente, que reside em outro Estado (Minas Gerais), não praticou o ato que lhe é imputado, sendo pessoa totalmente distinta do verdadeiro réu, “que possui vários processos gravíssimos criminais, muitos arquivados, outros tramitando e, alguns, em fase de inquérito e, está em liberdade, se passando pelo paciente”
.

Nesse contexto, afirma que, apesar dos dados pessoais do paciente e do possível suspeito, serem iguais, a assinatura das duas pessoas permite verificar que são totalmente diversas, assim como a foto de cada um deles, evidenciando que não se trata da mesma pessoa, ressaltando, inclusive, que “
não foi efetuado um exame mais aprofundado sobre o acusado, como a dactiloscopia
”.

Aponta para as condições pessoais favoráveis do paciente, pontuando que ele “
é uma pessoa idônea, trabalhador, trabalha com carteira assinada desde 2009 em Poços de Caldas, na Mineração Curimbaba, estando desesperado e temendo por perder a liberdade, em razão dos processos criminais, inquéritos que carregam seus dados como suposto autor dos crimes, quando não é ele
”.

Nesses termos, requer a concessão ao paciente do salvo conduto, para que sua prisão não seja decretada até que se resolva o Incidente de Falsa Identidade, instaurado sob o nº 0002643-21.2023.8.08.0035.

Para melhor compreendermos o alegado pelo paciente, faz-se necessário esclarecer alguns detalhes do processo.

Em apertada síntese, consta dos autos que
REINALDO
DOS REIS
,
foi preso em flagrante no dia 08 de abril de 2022, uma vez que, juntamente de Marlei Souza dos Santos (corré) e Breno Félix (falecido em virtude do confronto com a polícia), cometeram delito de roubo em desfavor do estabelecimento comercial denominado SIPOLLATI, situado na Avenida João Mendes, Bairro Santa Mônica, Vila Velha/ES.

Tem-se que Marlei era condutora do veículo automotor, e levou seus comparsas ao local e os aguardou para dar fuga.

REINALDO
e Breno adentraram à loja, com uso de armas de fogo e, subtraíram do local, vários aparelhos de telefonia celular (tanto do estabelecimento, quanto de funcionários) e a quantia de R$780,00 (setecentos e oitenta reais) em espécie.

Com a chegada da Polícia Militar,
REINALDO
e Breno entraram em confronto, realizando disparos de arma de fogo, enquanto corriam para o automóvel de Marlei. Com o sucesso, Marlei passou a conduzir o automóvel pela cidade, ignorando os alertas e sinais de parada, feitos pelos agentes públicos, em alta velocidade, realizando manobras invasivas, e acabou por colidi-lo com a viatura policial. Após a colisão,
REINALDO
e Breno voltaram a efetuar disparos contra a guarnição policial, que os revidou, atingindo Breno, que veio à óbito.

O Ministério Público Estadual ofereceu Denúncia, datada de 23 de junho de 2022, em face de Marlei Souza Santos e
REINALDO DOS REIS
, imputando-lhes a prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP), recebida em 06 de julho de 2022 (fls. 194/194-v).

Citados,
REINALDO
e Marlei apresentaram respostas à acusação, e, por inexistir causa de absolvição sumária, foi designada Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 18 de janeiro de 2024, às 14h30min.

A Liberdade Provisória dos denunciados foi concedida em 19 de julho de 2022, mediante o cumprimento de medidas cautelares, sendo expedidos Alvarás de Soltura na mesma data (fls. 204/214). Ocorre que a Diretoria de Movimentação Carcerária e Monitoração Eletrônica (DIMCME) relatou que REINALDO DOS REIS estava descumprindo as condições impostas, diante do que o Ministério Público se manifestou pela decretação de sua prisão preventiva, com fundamento no artigo 312 do CPP (fls. 257/258).

Até o presente momento, o pedido não foi deferido, em razão da instauração do INCIDENTE DE FALSIDADE nº 0002643-21.2023.8.08.0035 (apensado aos autos principais, nº 0004338-44.2022.8.08.0035), onde foram levantadas suspeitas de que
REINALDO DOS REIS
(denunciado), na verdade, se tratava de identificação falsa, que estaria trazendo sérios prejuízos
ao verdadeiro Reinaldo
.

Nesse sentido, a Procuradoria de Justiça requereu que a autoridade coatora anexasse a digitalização do Incidente de Falsidade, para melhor análise do alegado pelo paciente, o que foi atendido. No entanto, em que pese os diversos requerimentos feitos pelo Ministério Público de 2º Grau, constata-se que o referido Incidente foi acostado de forma incompleta, faltando a Parte 04 do volume 01, bem como o restante da Parte 05, ou seguintes.

Todavia, em razão do caráter urgente do presente remédio constitucional, em que pese a ausência de peças do Incidente de Falsidade, a fim de evitar prejuízos ao paciente, passo à análise do mérito,
adiantando, desde já, que
a ordem deve ser concedida
.

Isso porque
, não obstante a análise do Incidente de Falsa Identidade esteja prejudicada, em razão da sua anexação incompleta, em consulta ao INFOPEN e confrontando as fotografias do paciente (IDs nº 5273666 e 5273665) e da pessoa que, segundo alega a defesa, supostamente está se passando por ele (id. 5273670), embora possuam os mesmos dados, tratam-se de pessoas totalmente distintas.

Ou seja,
conforme documentos em anexo, a pessoa que,
segundo a defesa,
responde por processos e que respondeu por alguns, e, inclusive, inquéritos,
aparentemente, não
é
o paciente.

Destaco
que a
Procuradoria de Justiça se manifestou nos seguintes termos:
, “
a ordem deve ser concedida para vedar que o paciente seja recolhido à prisão em decorrência dos crimes supostamente praticados por outra pessoa, até que se resolva o Incidente de Falsa Identidade e se conclua acerca da real identidade da pessoa da foto 01
(id. 5273670)
”.

Diante do exposto,
CONCEDO
A ORDEM IMPETRADA
, para determinar a expedição do
SALVO-CONDUTO
em nome de
REINALDO
DOS REIS, até que se resolva o Incidente de Falsa Identidade
e se conclua acerca da
identidade da pessoa que pode estar se passado p
elo paciente
.

Q
UALIFICAÇÃO: Reinaldo dos Reis,
filho de Antônio dos Reis e Maria Jorgina dos Reis, nascido em 21/01/1985, natural de Campestre-MG, portador do CPF nº070.752.666-32 e RG/MG-14.111.292 SSP/MG, residente e domiciliado na cidade de Bandeira do Sul-MG, na Rua Francisco de Almeida, 228, Jardim Itamaraty, CEP 37.740.000
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para conceder a ordem impetrada.